Tribunal: TJMT
Processo: 1015043-79.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015043-79.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Liberdade Provisória, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (ADVOGADO), ANDRE RENATO ROBELO ROSSIGNOLO - CPF: 251.246.268-44 (IMPETRANTE), JUÍZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), ROZANGELA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 004.035.691-41 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA:

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA

–
ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ -
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
- HABEAS CORPUS
DENEGADO.

Não se acolhe alegação de constrangimento ilegal por
excesso
de
prazo
para a conclusão da instrução criminal se os autos demonstram o seu encerramento, encontrando-se o feito na fase de oferecimento de memoriais escritos (
Súmula
n.o
52
do STJ).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015043-79.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, em favor de
ROSANGELA SILVA DE OLIVEIRA,
apontando como autoridade coatora o Juízo da JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE-MT.

Extrai-se dos autos que a paciente fora denunciada por ter supostamente cometido os delitos previstos no art. 2.o, §2.o, da Lei 12.850/2013, e art. 157, §2.o, II e V, §2.o -A, I, c. c. o art. 62, I, ambos do CP.

Alega a impetrante ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois a paciente encontra-se presa desde o dia 10/07/2019, e a audiência de instrução e julgamento se iniciou em 04/02/2020, contudo, já se passaram mais de 05 (cinco) meses e a instrução processual ainda não terminou.

Assim, requereu a concessão da ordem em sede de liminar, para
relaxar
a prisão da paciente, ante o incontestável excesso de prazo para a formação da culpa, com a expedição de alvará de soltura em favor da ora beneficiária.

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID. N.
50891462.

Solicitei informações, ocasião que o Juiz singular noticiou que a instrução se encerrou, bem como os autos encontram-se no Ministério Público para apresentar alegações finais, consoante id. N. 56499959.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. N. 57229470.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

VOTO:

O objeto da presente impetração cinge-se no possível constrangimento ilegal por excesso de prazo para a formação da culpa,
tendo em vista que já se passaram mais de
12 (doze )
meses da prisão da paciente
, sem, contudo, a instrução chegar ao seu término.

Todavia, o juízo
a quo
ao prestar as informações, consignou a instrução já se encerrou, bem como esclareceu que os autos se encontram no Ministério Público para apresentar alegações finais, in verbis:

“ (...)

Diante da informação constante dos autos quanto ao não cumprimento das cartas precatórias expedidas às comarcas de Rio Verde/GO e Rio do Campo-SC. O MP oficiou pela desistência de inquirição da testemunha Raimundo Abdoral Carvalho de Souza, ao tempo em que pugnou sejam contatadas as testemunhas Ivânio Carlos Macho e Cássio Adriano Rapini, por intermédio de telefones fornecidos, para que possam participar da audiência por videoconferência.

Localizada a testemunha Ivânio Carlos Machado e estando em outra comarca, realizou -se audiência por videoconferência, sendo realizada sua inquirição, em 11.08.2020. As partes requereram desistência de inquirição das testemunhas faltantes
. Findou-se a instrução, determinando-se vistas às partes para apresentações de alegações finais por memoriais
. Quanto a liberdade dos acusados foi esclarecido às partes que seria apreciado quando da prolação de sentença. Atualmente, segundo consta de informação processual disponível no sistema apolo e site do TJMT, os
autos encontram-se em carga ao MP para apresentar as alegações
. Após às defesas e concluso para prolação de sentença (...)” id.n.
56499959.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Neste sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARMA DE FOGO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. TRÂMITE REGULAR. SÚMULA N. 64/STJ.
ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚMULA N. 52/STJ.

(...)

2. A aferição do excesso de prazo pressupõe a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Reclama, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.

(...)

5. O feito está concluso para julgamento desde 18/4/2018.

6. Finda a instrução, fica superada a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa. Súmula n. 52/STJ.

7. Recurso ordinário conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido.

(RHC 82.485/CE, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe 16/05/2018).

Dessa maneira, não se vislumbra a existência de constrangimento ilegal sanável pela estreita via do writ.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministeria
l,
denego
a ordem pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020